Tribunal: TJDFT
Processo: 0748058-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748058-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GANER ATTIE, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, GANER ATTIE D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por GANER ATTIE e pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença proferida pela Décima Quinta Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial de condenação do banco réu à restituição de valores. Em suas contrarrazões de ID 72711313, o autor suscita preliminar de inovação recursal e postula pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao réu. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação em contrarrazões de inovação recursal e de litigância de má-fé. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2025 18:02:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador